Tribunal: STF
Processo: Rcl 45987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS: INEXISTÊNCIA. ADIAMENTO DE JÚRI: FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.